Tribunal: STF
Processo: ARE 664799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Sentença proferida pela Justiça Trabalhista em 19.8.2005. Modulação dos efeitos aplicada à espécie. Competência da Justiça do Trabalho. 2. Reexame de leis estaduais e de cláusulas contratuais: Súmulas n. 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.